Tribunal: TJDFT
Processo: 0709231-78.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709231-78.2023.8.07.0019 RECORRENTE: RENATO ALVES MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Cancelamento da distribuição. Não recolhimento das custas e despesas de ingresso. Ausência de comprovação da gratuidade de justiça. Extinção sem resolução de mérito. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação civil em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição devido ao não recolhimento das custas e despesas de ingresso. II. Questão em discussão 2. A questão em discursão consiste no cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas e despesas de ingresso, ante o indeferimento da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O não recolhimento das custas e despesas de ingresso autoriza o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 209, do Código de Processo Civil. 4. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém mera presunção relativa, devendo ser comprovada, conforme previsão o art. 5o, LXXIV, da CF IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. O não recolhimento das custas e despesas de ingresso, em decorrência do indeferimento da petição inicial, enseja o cancelamento da distribuição. 2. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa, devendo ser corroborada com outros elementos do processo”. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 290 e CPC, art. 99, §§ 2o e 3o e 98. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911113, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.8.2024 e TJDFT, Acórdão 1897672, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.7.2024. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que não possui condições de arcar com as despesas essenciais, sem prejuízo da sua subsistência. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem como pela condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, tão somente, em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL (ID 69945922). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "(...) para reconhecer a hipossuficiência financeira da parte para a concessão da gratuidade de justiça, é insuprimível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela via especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (EDcl no REsp n. 2.096.105/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 69945922. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025